Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na Decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Recurso conhecido e provido. Erro material sanado.